Tribunal: TJMT
Processo: 0000791-80.2013.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EDSON PINHEIRO DE AMORIM E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 55078/2015
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – APROPRIAÇÃO PELO PARTICULAR DE ÁREA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA SEQUER DE POSSE – MERA DETENÇÃO DE NATUREZA PRECÁRIA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova requerida pelo réu, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
EDSON PINHEIRO DE AMORIM E OUTRA(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edson Pinheiro de Amorim contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 791-80.2013.811.0082 (Cód. no 23282), proposta pelo Estado de Mato Grosso julgou procedente os pedidos veiculados na exordial e determinou a reintegração de posse da área denominada “Estância Turística Salgadeira”, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil de 1973.
Condenou ainda o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (fl. 557-verso).
Em suas razões recursais, o apelante suplica inicialmente pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que com a ordem judicial da reintegração, perdeu “num só tempo o trabalho e a casa onde morava (...) não tendo condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família” (fl. 561-verso).
Argumenta, em sede de preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento de produção da prova pericial pleiteada, o que acarretou na impossibilidade de se provar a existência de benfeitorias indenizáveis (fls. 562).
Defende a necessidade do reconhecimento de litispendência com a Ação Civil Pública Ambiental no 847.21.2010.811.0082, para que se evite a existência no mundo jurídico de decisões conflitantes (fl. 567).
Ao fim, assevera que, além de estar na posse da área anteriormente à aquisição pelo Ente Federativo, faz jus à indenização pelas benfeitorias indenizáveis, conforme decisões em situações análogas, nos casos das desapropriações para as obras da Copa do Mundo de 2014 (fl. 568).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl. 570).
Em sede de contrarrazões a parte recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fl. 574 a 582).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de Interesse Público capaz de ensejar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Em suas razões recursais, o apelante Edson Pinheiro de Amorim arguiu a ocorrência de nulidade absoluta por cerceamento de defesa haja vista que o magistrado do juízo a quo julgou antecipadamente a lide.
Ocorre que, o julgamento antecipado da lide não induz a ocorrência do cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em observância ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Com efeito, na hipótese, o sentenciante entendeu pela desnecessidade de outras provas além das que já continham nos autos, proferindo o julgamento antecipado da lide (fl. 550).
A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.
A propósito:
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001111-16.2017.8.11.0107 APELANTE: LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO, EDER MUNIZ SILVA APELADO: EDER MUNIZ SILVA, LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA DE MÉRITO DO RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE – MÉRITO DO RECURSO DOS AUTORES – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – MANUTENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
2. No tocante à matéria de mérito do recurso, observa-se que o réu/apelante não se insurgiu objetivamente em relação a nenhum dos fundamentos da sentença, restringindo-se a reiterar as teses lançadas na primeira instância (em sua contestação), integralmente repelidas pelo magistrado prolator da decisão impugnada.
3. Portanto, tendo em vista que o réu/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC. 4. No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil.
(N.U 0001111-16.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Grifos acrescidos.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias.
II. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014). Grifos acrescidos. Grifos acrescidos.

Por todo exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Extrai-se dos autos, que, na origem, o Estado de Mato Grosso ao promover a execução do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado juntamente com o Ministério Público Estadual nos autos da Ação Civil Pública no 847-21.2010.811.0082, constatou a ocupação irregular de área de Domínio Público na região denominada “Estância Turística Salgadeira”.
Diante disso, o Ente Federativo ajuizou com sucesso a presente Ação de Reintegração de Posse, uma vez que, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos vindicados, e por via de consequência, determinou-se a reintegração do Estado de Mato Grosso na área litigiosa (fls. 549 e 558).
Contra essa decisão insurge-se o recorrente, sustentando em suma: a) ser legítimo possuidor há mais de 30 (trinta) anos, tendo a posse se iniciado “desde a época em que a terra era privada”, b) a existência de litispendência e c) possuir o direito de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Sem razão neste ponto o apelante.
A uma, porque não há qualquer comprovação nos autos de que o apelante já era possuidor do imóvel em litígio, quando esta ainda era supostamente de propriedade de particular, logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito nos termos do art. 333, I, do CPC/1973.
A duas, pois nenhuma dúvida paira nos autos, quanto à natureza pública da área, especialmente, se levarmos em consideração as matrículas no 33.973, 33.283, 33.263 33.282, 33.281 e 33.972 (fls. 279 a 284) devidamente registradas no Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, nas quais constam a Propriedade do Estado de Mato Grosso.
Logo, indubitável, a natureza pública da propriedade.
Nessa linha de raciocínio, temos que o imóvel em litígio possui natureza jurídica de bem público, sendo patente a impossibilidade de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Entretanto, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à posse ou a propriedade, pois é cediço e notório, que o bem público não pode ser usucapido conforme preleciona art. 183, §3o, da Carta Magna; logo, conclui-se, que o particular ora apelante, possuía a época, mera detenção de natureza precária sobre o bem.
Desse modo, como a indenização por benfeitorias ou acessões prevista no art. 1.255 do Código Civil exige que haja a efetiva posse - de boa-fé, tenho que, por ser inexistente o efetivo exercício possessório, não há que se falar em indenização, a qualquer título.
Vejamos o dispositivo supracitado:
“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas ou construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”
Por outro lado, imperioso registrar ainda, a absoluta incompatibilidade entre os bens de natureza pública e o instituto da indenização (por benfeitorias ou acessões) previsto no referido art. 1225 do Código Civil.
Tal se dá, pela resultante que decorre da própria redação do parágrafo único do referido dispositivo legal, segundo a qual, “se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo”.
Com efeito, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei, tais como licitação, desafetação, dentre outras, nunca poderá o particular adquirir a propriedade de bem público. Daí denota-se a total incongruência entre os institutos jurídicos, não podendo, portanto, ser acolhido quaisquer pedidos de indenização ou de retenção por benfeitorias.
A propósito, é esta a mansa e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada recentemente, por ocasião do julgamento do AgInt no AREsp 1564887/MT, no qual, em Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra particular, a referida Corte Superior, manteve a decisão proferida por este Egrégio Tribunal que entendeu corretamente, por extirpar o pagamento de indenização por quaisquer benfeitorias realizadas em área de domínio público.
Referido acórdão restou assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, movida pelo Estado de Mato Grosso contra Disveco Ltda. e Kuki Piran, relativa a imóvel que ocuparam, indevidamente, situado em área pública. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do Estado, com indenização, ao réu, pelas benfeitorias nele realizadas.
O Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para excluir a indenização, restando prejudicada a Apelação, interposta por Disveco Ltda.
III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018.
IV. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255.do CC)", não merece reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento atual e dominante desta Corte. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020)

Assim também este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AQUIESCÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório. 2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)”(N.U 0022267-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal no Lei Federal no 6.766/79. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária. 3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória. 4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias , ante a não caracterização da posse , afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias , pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido”. (N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Noutro giro, no tocante à hipotética Litispendência com Ação Civil Pública Ambiental no 847.21.2010.811.0082, constata-se que a referida demanda não possui a exigida identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme exigido pelo Código de Processo Civil.
Dito de outro modo é preciso que a causa anteriormente proposta, seja exatamente igual à segunda, para que ocorra do fenômeno da litispendência.
Com efeito, dispõe art. 301, §1o, CPC/1973, vigente à época:
“Art. 301”. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
V – litispendência
§ 1 o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2 o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (destaquei).

Dessa forma, em razão do não preenchimento dos três requisitos exigidos no diploma processual legal, não há que se falar em litispendência com a aludida Ação Civil Pública.
Por fim, quanto à tese de fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a declaração feita nos termos exigidos pela lei, tenho que prospera a irresignação do recorrente. Explico.
Como se sabe, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil confere o direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita àqueles que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, nos seguintes termos:
"Art.98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".
Verifico que foi acostada aos autos declaração do apelante acerca da sua condição de insuficiência financeira (fl. 302).
Bem como, de fato, inexistiu qualquer impugnação acerca do possível deferimento da benesse nas contrarrazões apresentadas pelo Apelado, motivo pelo qual a presunção de veracidade das alegações contidas na declaração de fl.302 restou confirmada.
Pontua-se, por derradeiro, que para o deferimento da gratuidade de justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, pelo que basta a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, aliada à documentação comprobatória de tal condição, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos para tanto, como no caso dos autos.
À vista disso, merece reforma a sentença tão somente para conceder os benefícios da justiça gratuita, de maneira que permanece inalterada a condenação já imposta pelo juízo a quo ao pagamento dos honorários advocatícios, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade pela parte adversa.
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, somente para conceder ao apelantes as benesses da assistência judiciária gratuita, mantendo integralmente os demais termos da sentença hostilizada.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR